Tribunal: TJBA
Processo: 8041412-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041412-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR MATEUS PETRONE FREITAS Advogado(s): VICTOR MATEUS PETRONE FREITAS, ANDRE LUIZ CARDOSO SPYER, RUAN FELIPE BARBOSA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na 143ª posição no concurso público para Delegado de Polícia do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB Nº 02/2022, visando assegurar sua nomeação e posse. O impetrante foi autorizado judicialmente a participar das etapas pré-admissionais da Turma 1 e obteve aprovação em todas elas. Posteriormente, o Estado da Bahia convocou candidatos até a 282ª posição para a Turma 2, excluindo o impetrante, mesmo este tendo já sido aprovado em todas as etapas. II. Questão em discussão 4. A questão controvertida é se a Administração Pública preteriu indevidamente o impetrante, violando os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade. III. Razões de decidir 5. Restou demonstrado que o impetrante foi aprovado em todas as etapas do certame e que outros candidatos com classificação inferior foram nomeados, configurando preterição indevida. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a expectativa de direito à nomeação pode se converter em direito subjetivo quando há preterição arbitrária e imotivada (RE 837311, Tema 784). 7. A situação configura violação dos princípios da isonomia e da eficiência, pois o impetrante foi excluído do chamamento apenas por estar em situação "subjudice", apesar de ter direito igual ou superior aos candidatos convocados. IV. Dispositivo e tese 8. Mandado de segurança concedido. Tese de julgamento: "1. O candidato aprovado fora das vagas previstas no edital possui expectativa de direito, que se convola em direito subjetivo à nomeação quando há preterição arbitrária e imotivada. 2. O fato de estar 'sub judice' não constitui óbice para a nomeação, desde que todas as etapas pré-admissionais tenham sido regularmente cumpridas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; STF, RE 837311, Tema 784; Súmula 15/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041412-17.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante VICTOR MATEUS PETRONE FREITAS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do relator.